Tribunal: STF
Processo: ARE 1592438
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade de decisão interlocutória que comportava agravo de instrumento e não foi impugnada no prazo legal encontra-se preclusa e não pode ser reapreciada em apelação. 2. É válida a prorrogação tácita de contrato de locação não residencial, quando verificada a permanência do locatário no imóvel sem oposição do locador, nos termos da Lei nº 8.245/1991, art. 56, parágrafo único.”

Opostos Embargos de declaração por ambas as partes (Doc. 19 e Doc. 21), foram acolhidos os aclaratórios da recorrida para majorar os honorários e rejeitados os do Município recorrente (Doc. 24).
No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE COLINAS aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; e 100 da CF/1988.
Sustenta que “o acórdão recorrido, ao não conhecer da preliminar de nulidade da decisão de bloqueio de verbas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) sob o fundamento de preclusão, manteve implicitamente uma violação frontal ao art. 100 da Constituição Federal e à destinação constitucional e legal da verba”(Doc. 25, fl. 5).
Alega que “a constrição judicial de verbas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para pagamento de débito judicial, fora do regime de precatórios, é manifestamente inconstitucional” (Doc. 25, fl. 6).
Afirma que “a impenhorabilidade de verbas públicas com destinação específica e constitucionalmente protegida, como é o caso dos fundos de saúde, é matéria de ordem pública e de nulidade absoluta, passível de ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ou ser conhecida de ofício. Nessa linha, acrescenta que a invocação de preclusão pelo Tribunal de origem (art. 1.009, § 1º, do CPC) não pode convalidar uma nulidade de natureza constitucional” (Doc. 25, fl. 6).
Aduz que “o acórdão recorrido, ao reconhecer a prorrogação tácita do contrato de locação com base no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações, à época), para manter a condenação por inadimplência, incorreu em violação direta ao art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípio da Legalidade)” (Doc. 25, fl. 7).
Quanto à violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pondera que “o Tribunal de origem se omitiu em analisar a necessidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”(Doc. 25, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 29), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à preclusão, seria imprescindível o reexame de legislação infraconstitucional, tratando-se, assim, de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; (b) relativamente ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o deslinde da controvérsia demandaria o reexame e interpretação da legislação infraconstitucional (CPC) e dos fatos da causa; e (c) no que diz respeito à alegada contrariedade ao art. 37, caput, da CF/1988, rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional (Lei 8245/1991 e Lei 8.666/1993) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, atraindo ao caso as Súmulas 279 e 454 do STF.
No Agravo (Doc. 31), a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Assiste parcial razão ao recorrente.
Inicialmente, quanto à alegação de afronta ao art.  5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
No que diz respeito à impossibilidade de prorrogação tácita de contratos administrativos e a necessidade de estrita legalidade e licitação, o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 8.245/1991 e Lei 8.666/1993), decidiu que nos contratos de locação em que a Administração Pública é locatária, prevalece o regime de direito privado, conforme exceção prevista na própria Lei de Licitações, sendo aplicável o instituto da prorrogação por prazo indeterminado. 
Assim, para divergir das conclusões adotadas na origem seria necessária a interpretação de legislação infraconstitucional, providência vedada na via extraordinária, bem como a revisão das provas dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre parte, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil Contrato de locação de imóvel. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 5. Remessa dos autos ao STJ. Impossibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.071.857, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017)

Por outro lado, a respeito do bloqueio de verbas públicas, assiste razão ao recorrente.
Na hipótese, o Tribunal de origem refutou a alegação de nulidade do ato, ao fundamento de que o Município deixou de arguir a constrição judicial no momento processual oportuno. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 18, fl. 2):

“3. É incabível a análise da alegada nulidade da decisão que determinou bloqueio de verbas, por preclusão, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 1.009 do CPC, que expressamente excepciona da reapreciação as decisões interlocutórias que comportavam agravo e não foram impugnadas oportunamente.”

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determina a observância do regime constitucional de precatórios para o pagamento de dívida da Fazenda Pública decorrente de sentença judicial transitada em julgado. Nesse sentido:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO.” (ADPF 542-MC AGR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020)

Dessa forma, não merece subsistir o bloqueio de verbas públicas ocorrido na origem, devendo ser observado, na cobrança de dívidas da Fazenda Pública, o regime constitucional de precatórios, com o recurso extraordinário merecendo ser provido nesse ponto.
O Tribunal de origem deixou de observar o entendimento desta SUPREMA CORTE sobre a matéria, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado nesta específica parte.
Diante do exposto, com base no art. 21,§§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que seja observado o regime constitucional de precatórios na cobrança de dívidas da Fazenda Pública (art. 100, da CF/1988).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente